Tribunal: TJDFT
Processo: 0705640-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Ementa. Direito penal e execução penal. Agravo em execução. Saída antecipada e prisão domiciliar com monitoramento eletrônico. Condenação por roubo circunstanciado pelo emprego de arma, concurso de agentes e restrição de liberdade da vítima. Indeferimento do benefício. Recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução penal interposto pela Defesa contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP) que indeferiu pedido de saída antecipada cumulada com prisão domiciliar sob monitoramento eletrônico.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o agravante, condenado pelo crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma, concurso de agentes e restrição de liberdade da vítima, atende aos requisitos para concessão de saída antecipada cumulada com prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, à luz da decisão judicial que regulamenta a concessão do benefício aos apenados do regime semiaberto no Distrito Federal.

III. Razões de decidir

3. O pedido de providências no 0405992-25.2021.8.07.0015 objetiva reduzir a superlotação prisional do Centro de Internamento e Reeducação – CIR. Cabe ao Juízo de Execuções Penais do Distrito Federal, com fundamento no artigo 66, VII, da LEP, c/c o artigo 3o, III, da Resolução no 412, de 23/8/2021, autoriza a saída antecipada do Centro de Progressão Penitenciária – CPP, cumulada com a prisão domiciliar sob monitoramento eletrônico das pessoas, em cumprimento de pena no regime semiaberto, que que preencham os requisitos exigidos na decisão.

4. Considerando que o agravante cumpre pena pela prática do crime de roubo, com restrição da liberdade da vítima, verifica-se ausente um dos requisitos exigidos no aludido pedido de providências para a concessão da benesse.

5. A prática de crime patrimonial, com restrição de liberdade da vítima, constitui motivo idôneo para negar o pedido de saída antecipada, tanto em razão de restrição ao direito de ir e vir da vítima, como em razão da ameaça empregada na execução do delito.

IV. Dispositivo

6. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 66, VII; Resolução CNJ no 412/2021, art. 3o, III.